Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729630-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 393 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 – Exceção de pré-executividade. Dilação Probatória. Embargos à execução. De acordo com o enunciado de Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, desde que a controvérsia não demande dilação probatória. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, de modo que a matéria suscitada pelo agravante deve ser arguida em embargos à execução, quando poderá alegar toda a matéria útil à defesa. 2 – Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32, 34 e 130, todos do CTN, defendendo a inexigibilidade do IPTU/TLP de eventual proprietário que não detém a posse do imóvel, visto que não exerce as faculdades inerentes ao direito de propriedade. Aduz que demonstrou a alienação dos bens antes do fato gerador, de modo que resta afastada a responsabilidade solidária no pagamento do IPTU/TLP; c) enunciado 393 da Súmula do STJ, pugnando pelo cabimento de exceção de pré-executividade, argumentando que se trata de matéria de ordem pública e que não é necessária a produção de provas. Requer, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 32, 34 e 130, todos do CTN. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 66268943): (...) a CDA goza de presunção de legitimidade, de modo que a questão demanda a dilação probatória, competindo ao executado demonstrar inequivocamente que não é mais o proprietário dos imóveis que geraram os tributos, bem como que foi promovida a necessária alteração de titularidade na Fazenda Pública, como previsto no artigo 23 da Lei Complementar Distrital 04/1994 (...). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o recurso quanto à apontada violação ao enunciado 393 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF no 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004